Tribunal: TJMT
Processo: 1003422-96.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003422-96.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ELBIO DOMINGOS BARCELOS GARCIA - CPF: 929.933.111-15 (APELADO), DANIELA CAMARGO SILVEIRA - CPF: 083.999.149-59 (ADVOGADO), LORA ELENICE DOS SANTOS MELO LTDA - CNPJ: 13.261.662/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO LUCAS DA ROCHA - CPF: 651.535.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – “PACTA SUNT SERVANDA” MITIGADO COM O ADVENTO DA NORMA CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS BANCÁRIAS - PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO REGULADA PELO BACEN (BANCO CENTRAL DO BRASIL) – CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSA – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – INVIABILIDADE – MULTA FIXADA EM 2% DO CONTRATO - POSSIBILIDADE – MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS (INCIDÊNCIA DO ARTIGO 51, §

1o DO CDC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em sentença “extra petita” quando houve defesa de pontos específicos nos Embargos à Execução, com vistas a considerar excessiva a cobrança com base em cláusulas contratuais, sobretudo porque foi formulado pedido expresso, destacando exorbitâncias que aviltam o Código de Defesa do Consumidor, perfeitamente aplicável ao caso à luz da Súmula n. 297 do STJ.

Também não há falar em impossibilidade de intervenção do judiciário em contratos bancários, sobretudo quando evidenciada abusividade, a fim de evitar o enriquecimento indevido, mitigando-se o “pacta sunt servanda”.

“Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, o que não ocorreu na espécie. Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Inteligência da Súmula 539/STJ. Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios. Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o saldo devedor inadimplido, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1o do CDC. Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada. (N.U 0012878-82.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
Embargos à Execução n. 1003422-96.2019.8.11.0040
), interpostos por
ELBIO DOMINGOS BARCELOS GARCIA
,
para revisar os encargos moratórios
, os quais deverão corresponder aos juros remuneratórios do período da normalidade, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Desde já, determino a devolução simples de eventuais valores indevidamente pagos pelo embargante, autorizada a compensação, se for o caso. Em razão da sucumbência recíproca, a sentença
CONDENOU
as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que FIXO em 10% sobre o valor devido, nos termos do art. 85, §o 2, do CPC, dos quais caberá ao embargante o pagamento de 50%, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do mesmo ser beneficiário da AJG e, o restante, isto é, 50%, ao embargado.

Em síntese, o Apelantes suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento “extra petita”, eis que “(...) os Embargos à Execução, em meio a alegações demasiadamente repetitivas, em momento algum suscitou por repetição de suposto indébito, tampouco, questionou o percentual dos encargos moratórios”.

Diz que “(...) os Embargos trazem em seu bojo tese completamente genérica sem a efetiva discriminação de quais seriam supostos excessos, sem indicação de quais irregularidades maculariam o título”.

Assevera que “(...) Não há na inicial qualquer irresignação contra a matéria, não houve pedido específico na exordial quanto à exclusão ou a substituição de encargos”; que “(...) O que apenas existe é a seguinte frase dos Apelado/Embargante: “5. Que seja declarada a impossibilidade de cobrança cumulativa e capitalizada de juros legais, moratórios, comissão de permanência e multa contratual” Ora, a simples afirmação do Apelado de impossibilidade de ultrapassa limites legais na aplicação de juros, não autoriza o Juiz a se pronunciar sobre aquilo que não foi pontualmente levantado pelo Embargante”; que “(...)Não há qualquer jurisprudência ou doutrina nos Embargos que apontem a ilegalidade dos encargos que foram pronunciados na sentença, tampouco, menciona repetição de suposto indébito”.

Argumenta que a sentença “(...) fere diretamente preceitos legais estabelecidos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil” e que “(...) além da decisão recorrida violar claramente os dispositivos legais supracitados, ainda contraria súmula 381 do STJ, in verbis: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Acrescenta que é impossível a revisão das cláusulas contratuais sem que haja pedido expresso, ainda que fundamentada no artigo 51 do CDC.

Aduz que os embargos à execução sequer deveriam ser apreciados, pois há alegação de excesso de execução e discussão sobre cláusulas que possam alterar o valor executado, mas não foi apresentada planilha de cálculo indicando o valor que entende devido.

Defende que não há nos autos qualquer indício de cobrança de comissão de permanência; e, ainda que fosse cobrada tal taxa, não há qualquer vedação de sua incidência no ordenamento jurídico; e nem tão pouco implica em “bis in idem” com a correção monetária, visto que é devida em razão do inadimplemento contratual.

Sustenta, no que tange aos encargos moratórios, que “(...)

considerando a livre pactuação, e a inadimplência que resultou na sua incidência a cobrança avençada é legitima, por certo que a esta execução está em conformidade com a legislação e jurisprudência vigente. Não pode, portanto, a Justiça dar guarida a pretensão injurídica e temerária do Embargante/Apelado, sob pena de se transformar numa indústria de oportunidades para os devedores, com a total banalização do instituto judicial”.

Afirma que deve ocorrer a inversão do ônus de sucumbência, tendo em vista que, conforme as razões expostas, impõe-se o provimento do recurso, reconhecendo-se que a Apelante sucumbiu em parte mínima do pedido.

Requer o provimento do apelo para que

“(...) a) Seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que no caso em apreço o d. Magistrado de piso incorreu em erro in procedendo, visto que proferiu sentença extra petita, ao pronunciar exofício sobre repetição de suposto indébito, e revisão da mora, violando os artigos 141 e 492 do CPC, e ainda a Súmula no 381 do STJ, devendo os autos serem remetidos a instância de origem para que seja proferida nova decisão, pertinente ao pleito formulado pelo Apelado, na peça inicial do embargos; b) Seja declarada a legalidade na incidência dos encargos moratórios patamar e condições avençadas; c) Seja reconhecida a sucumbência mínima da Cooperativa Apelante, para que os Apelados respondam pela integralidade das custas e honorários sucumbenciais, subsidiariamente que seja proporcionalmente distribuída entre as partes, considerando o proveito econômico/excesso verificado como base de cálculo”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
Embargos à Execução n. 1003422-96.2019.8.11.0040
), interpostos por
ELBIO DOMINGOS BARCELOS GARCIA
em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
,
para revisar os encargos moratórios
, os quais deverão corresponder aos juros remuneratórios do período da normalidade, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Desde já, determino a devolução simples de eventuais valores indevidamente pagos pelo embargante, autorizada a compensação, se for o caso. Em razão da sucumbência recíproca; e, ainda,
CONDENOU
as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, FIXADAS em 10% sobre o valor devido, nos termos do art. 85, §o 2, do CPC, dos quais caberá ao embargante o pagamento de 50%, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do mesmo ser beneficiário da AJG e, o restante, isto é, 50%, ao embargado.

Primeiramente, verifica-se que o pleito preliminar de nulidade da sentença por julgamento “extra petita”, confunde-se com o mérito propriamente dito, e como tal será analisado.

Constata-se que ELBIO DOMINGOS BARCELOS GARCIA apresentou Embargos à Execução, cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário n. B61930021-1, e no mencionado feito asseverou que: “(...) foi avalista do primeiro/segundo executado dá uma cédula de credito bancário no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na data de 25 de fevereiro de 2016, Cédula de Crédito no B61930021-1 (anexo), com o vencimento em 20/02/2017”; “(...) que só teve conhecimento que o primeiro/segundo executado não cumpriu com a obrigação do pagamento da cédula de crédito bancário, apenas no dia 16/04/2019, com a citação na referida execução”; que “(...) as irregularidades apontadas deverão ser consideradas sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que se dê a efetiva e adequada tutela que se faz merecedora os embargantes em razão do polo em que ocupa na relação jurídica "sub judice", sendo-lhe devidos todos os direitos e garantias de ordem material e processual propiciados pelo Código de Defesa do Consumidor”; que “(...) vale citar a sumula do STJ no 297 “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E, ao contrário do mencionado pela parte Apelante, dispôs que “(...) Um dos pontos que se pretende com a atual lide, é a revisão dos encargos aplicados ao débito do autor, posto haver, flagrante ofensa aos direitos do embargante enquanto consumidor”.

Fez menção específica às cláusulas supostamente abusivas, dentre elas juros, capitalização de juros, comissão de permanência e multa contratual.

Destacou o disposto no artigo 51, IV, § 1o, I, do CDC.

Defendeu a proibição de anatocismo – cumulação indevida a título de correção monetária.

Por fim, requereu expressamente “(...) 4. Que seja declarada a nulidade das cláusulas contratuais que infringem normas de ordem pública, assim como inexigibilidade dos valores delas recorrentes; 5. Que seja declarada a impossibilidade de cobrança cumulativa e capitalizada de juros legais, moratórios, comissão de permanência e multa contratual; e 6. A impossibilidade de cobrança de juros acima do limite constitucionalmente imposto; 7. A aplicação do CDC no presente processo, com o reconhecimento do embargante como consumidor”.

Portanto, mostra-se totalmente descabida a alegação de sentença “extra petita”, não correspondendo à verdade as alegações recursais nesse sentido.

Continuando a apreciação do recurso, tem-se que é impecável a sentença, a qual considerou aplicável o CDC, à luz da Súmula n. 297 do STJ, e, adentrando ao mérito da demanda consignou que pela viabilidade da intervenção do judiciário em contratos bancários, quando houve exorbitância, quanto à imposição de juros compensatórios, e entendeu cabível a regulação, tendo em vista a média de mercado. Vejamos:

“(...)
A primeira exceção se trata da ausência de contrato ou de previsão da taxa de juros. Inexistindo o contrato, ou não sendo juntado nos autos o contrato que deu origem ao negócio jurídico, contendo as taxas aplicáveis, será fixada a taxa média de mercado, para as operações da mesma espécie, no mesmo período. Do mesmo modo, caso haja contrato nos autos, mas não haja previsão do quantum da taxa de juros, esta também será limitada à taxa média de mercado, salvo, em ambos os casos, se a taxa praticada pelo banco for mais vantajosa ao consumidor.

Por outro lado, tendo sido juntado aos autos o contrato bancário com a previsão das taxas de juros remuneratórios, somente haverá a limitação dos juros se comprovada a abusividade das taxas pactuadas, devendo ser demonstrado nos autos que a taxa é excessivamente superior à média de mercado.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Sendo assim, e após volver os olhos para o feito, mais precisamente para o contrato executado (id. 20329436 – Pág. 3), é possível visualizar que foi pactuada a taxa de juros anual de 34,96% e 2,53% ao mês%, sendo certo que tais índices são inferiores à média de mercado estabelecida pelo BACEN para o período e modalidade do contrato (44,55% ao ano e 3,12% ao mês).

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade quanto às taxas de juros pactuadas”.

Em sentido idêntico, posicionou-se pela viabilidade da capitalização, tendo em vista que houve pactuação a respeito.

Todavia, manifestou-se contra a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, o que é perfeitamente aceito, considerando-se, portanto, pertinente a fundamentação constante da sentença, a qual consignou pela viabilidade da revisão dos encargos, correspondendo aos juros remuneratórios do período – acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, determinando-se eventual devolução de valores na forma simples.

Dentro desse viés, mostra-se indiscutível a possibilidade de revisão contratual, após o advento do Código de Defesa do Consumidor, perfeitamente aplicável no caso em tela, onde se discute a exorbitância de encargos praticados por instituição bancária, em detrimento de consumidor.

Fica, assim, mitigado o princípio do “pacta sunt servanda”, quando evidente a discrepância de encargos bancários, a fim de equilibrar a relação existente entre a instituição bancária/financeira e o consumidor.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – DUODÉCUPLO PACTUADO – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a análise do binômio necessidade/adequação, é nítido o interesse de agir da demandante, a qual necessita da intervenção estatal para a satisfação de sua pretensão.

Não cabe falar em ilegitimidade passiva dos embargantes, quando efetivamente firmaram contrato bancário na qualidade de fiadores, não tendo sido trazidas ao feito quaisquer provas de que tenham sido excluídos da condição de garantidores do contrato.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, o que não ocorreu na espécie.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Inteligência da Súmula 539/STJ.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o saldo devedor inadimplido, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1o do CDC.

Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada. (N.U 0012878-82.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Com esses apontamentos, não verifico qualquer ilegalidade e/ou intromissão indevida do Judiciário, prevalecendo a norma cogente do Código de Defesa do Consumidor, bem como a viabilidade de revisão dos contratos bancários, quando evidenciada exorbitância, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia em sede recursal, eis que não houve apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023